Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É assente na Jurisprudência que não é cabível o ajuizamento da revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou acórdão impugnado.
2. Proferida decisão durante o processo de execução, o recurso cabível para impugná-la é o recuso de agravo. Deste modo, a competência para apreciação do pedido do agravante é do Juízo das Execuções.
3. Agravo em execução conhecido e provido.